Tribunal: TJMT
Processo: 1005873-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005873-49.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Vinicius Ferreira de Araújo
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinicius Ferreira de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de estelionato tentado.
Em síntese, a impetrante alega que a decisão invectivada não contém fundamentação idônea e que não estão satisfeitos os requisitos da segregação instrumental.
Outrossim, sustenta que há infringência ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva é mais severa que o regime inicial a ser fixado em caso de condenação.
Finalmente, afirma que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 82687979).
Junta documentos (Id. n. 82687980).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no último dia 22, nas circunstâncias assim descritas no Relatório de Investigação n. 231/2021, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças:
“A vítima nos relatou que até a data de ontem acompanhou o seu filho que se encontrava internado no Pronto Socorro Municipal, acometido pelo Coronavírus. Na data de ontem ele, não resistindo mais o tratamento, veio a óbito.
Estranhamente, nesta manhã, a vítima recebeu uma mensagem, via WhatsApp no (66) 99229-3458, informando que o quadro de saúde do filho teria se agravado e que, por medidas de urgência, teriam que transferi-lo para outro hospital.
Afirmou ainda na conversa que, para a realização da transferência, teriam já contatado o seguro da Unimed, razão pela qual a vítima deveria realizar o pagamento da taxa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem depositados em duas contas informadas.
A vítima procurou esta Especializada e apresentou os prints das conversas realizadas. Ciente de que se tratava de golpe, pois teria sepultado o filho na manhã de hoje, pediu providências, repassando os nomes dos titulares das contas bancárias, para quais deveria realizar a transferência do dinheiro.
Diante destas informações, as equipes de investigadores, tendo já as identificações e localizações dos suspeitos, diligenciaram até seus endereços para realizarem as prisões.
Um dos envolvidos, DIOGO MARTINS RODRIGUES, cujo endereço é na rua José Jorge de Almeida, no 32, não se encontrava no local. Segundo sua genitora ele estaria na cidade de Jataí-GO, local onde trabalha atualmente, na empresa EPCL, no ramo de eletricidade.
Já o outro envolvido, VINICIUS FERREIRA DE ARAÚJO, cujo endereço é na rua Esmeralda de Souza Lopes, s/n, encontrava-se no local de trabalho, na oficina Douglas Motos, na rua Coronel Sérgio Bruno.
Assim, foi possível realizar a prisão de VINICIUS FERREIRA DE ARAÚJO, o qual foi conduzido até esta unidade policial e apresentado à autoridade policial para a ratificação da prisão em flagrante” (Id. n. 82687980, p. 48; sic).
Verifica-se ainda que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime, consubstanciados no boletim de ocorrência, declarações prestadas pela vítima e pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente e screenshots dos diálogos entabulados com os suspeitos por WhatsApp.
Ademais, constata-se que o impetrado fundamentou adequadamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como justificou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas, reportando-se, no que diz respeito ao periculum libertatis, à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva – este, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente, bem como pelo próprio modus operandi da infração em comento. Confira-se:
“Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, o crime fora premeditado, vez que o implicado possuía prévias informações acerca do quadro de saúde do filho da vítima, bem como estaria já de posse de dados pessoais desta, tais como número pessoal de contato telefônico.
Percebe-se a ardilosidade com que agira o indivíduo que tentara obter proveito ilícito sobre uma genitora em luto pela perda de um filho, ainda mais diante do cenário atual enfrentado pelos cidadãos de nosso País que atravessa uma grave epidemia viral que tem prejudicado famílias inteiras com mortes e desestruturação social e econômica, desta forma se extrai dos autos a necessidade da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública nos termos da legislação penal adjetiva.
(...)
Merece registro a situação de que o autuado estaria, supostamente, em conluio com, no mínimo, outra pessoa de nome DIOGO MARTINS RODRIGUES, que apesar de já identificado ainda não fora encontrado pelas equipes de investigação. Isso tendo em vista que também fora indicada conta bancária de tal indivíduo com intuito de receber o proveito ilícito, que de alguma forma seria sacado pelo(s) estelionatário(s).
Importante dizer que salta aos olhos a conduta do custodiado que ao que parece praticou o crime em desfavor de uma mãe que teria acabado de perder seu filho, o que torna a conduta completamente abjeta e grave. A ausência de respeito por uma mãe enlutada torna extremamente grave a conduta do custodiado.
(...)
Dada a gravidade concreta do caso, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Deve ser dito que a prisão é necessária para impedir que outras vítimas sejam ludibriadas pelo custodiado, afinal o crime pode ser praticado de dentro de casa, bastando usar um celular.
Ressalto que às fls. 59 dos autos existem diversos registros policiais em desfavor do réu, o que justifica a decretação da prisão preventiva para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa” (Id. n. 82687980, pp. 60-62; sic).
Assim, conclui-se que não há falar em violação ao comando constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República), na medida em que o magistrado externou satisfatoriamente as razões pelas quais a custódia cautelar se faz imprescindível na espécie.
Além disso, o assim chamado princípio da homogeneidade não é capaz de infirmar a prisão preventiva, uma vez que qualquer exercício de futurologia no tocante a eventual quantum de pena e regime inicial a ser fixado em caso de condenação não pertence ao campo do direito. Com efeito, tal discussão se revela estéril, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva, meramente instrumental, e a prisão pena, voltada à “reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput, do Código Penal).
De mais a mais, entendo que o contexto de pandemia não justifica, por si só, a colocação do paciente em liberdade, porquanto não há indícios de que ele pertença ao denominado “grupo de risco” da Covid-19, sem perder de vista que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias à inibição do contágio pela mencionada enfermidade, o que torna inócua a referência da impetrante às Recomendações n. 62/2020 e 91/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que, diga-se de passagem, não possuem caráter cogente.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 9 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator